Tribunal: TJMT
Processo: 0022149-59.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022149-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

A multa deve ser aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que nos autos dos Embargos à Execução julgou parcialmente procedentes para reduzir o montante arbitrado a título de multa para o montante de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Afirma que
autos, o processo administrativo no 0004/2009 originou-se de reclamação formulada pelo consumidor Geison Pedro Morais da Silva, que relatou ter se dirigido ao Banco Bradesco para atendimento no caixa, tendo obtido atendimento fora do prazo permitido por lei, fato que foi devidamente comprovado no Auto de Infração no 1961.

Aduz que a multa aplicada no caso em concreto não se revela excessiva ou abusiva, mas tão apenas justa e eficaz para o combate à prática de infrações a legislação consumerista, pois, precisa ser suficientemente necessária para atender aos objetivos da sanção.

Defende que , a multa fixada originariamente se apresenta adequada para atingir a finalidade de desestimular uma nova reincidência.

Suscita que não se pode falar de ilegalidade na arbitragem nem tampouco no valor imputado à multa aplicada ao executado, não cabendo ao Judiciário, jurisdicionar na esfera administrativa.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo reformando a sentença recorrida.

Nas contrarrazões a Apelada refuta os argumentos do recurso, suscitando a ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, postulando pela manutenção da sentença com a condenação a litigância de má-fé. (Id. 89753480)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que nos autos dos Embargos à Execução julgou parcialmente procedentes para reduzir o montante arbitrado a título de multa para o montante de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Das preliminares de ausência de pedido específico e ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nota-se que na peça recursal houve pedido de provimento do recurso com a reforma da sentença hostilizada.

Da mesma forma, o fato de repetir os argumentos suscitados em primeira instância não induz a ofensa ao princípio da dialeticidade uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas do que foi decidido na sentença.

Assim, não assiste razão ao Apelado no tocante as preliminares suscitadas.

Do mérito

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que nos autos dos Embargos à Execução julgou parcialmente procedentes para reduzir o montante arbitrado a título de multa para o montante de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Tem-se que o referido processo administrativo decorre de reclamação efetivada no PROCON do Sr. Geison Pedro Moraes da Silva , o reclamante relata que no dia 10/10/2008, permaneceu em torno de 01 hora e um minuto na fila de espera para ser atendido nos caixas do banco.

A controvérsia da lide reside em averiguar suposta ilegalidade e desproporcionalidade da multa aplicada pelo Procon/MT à autora, em decorrência de reclamação de consumidor, que após análise do processo administrativo e considerando as circunstâncias do fato e a capacidade econômica da Reclamada estabeleceu uma multa no montante de R$ 168.000,00 ( cento e sessenta e oito mil reais).

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Para tanto, destaco que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Neste espeque, estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que, embora a UFIR tenha sido extinta pela Medida Provisória n.o 2095-76, o último valor de referência, uma UFIR correspondeu a R$ 1,0641 (um real e sessenta e quatro centavos), no ano 2000, servindo como estimativa para os dias atuais e demonstrando que a penalidade aplicada pelo Apelado está dentro do patamar estabelecido no ordenamento jurídico.

Ao passo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade, o que, in casu, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação.

De mais a mais, diante da análise do procedimento administrativo anexo, nota-se que fora oportunizado à empresa apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, ou seja, foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, considerando as peculiaridades do caso, onde a reclamação se origina do tempo de espera na fila gerando entendo que a multa arbitrada no montante de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) pelo Órgão de Defesa do Consumidor foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e apresenta-se exacerbado.

É certo, que as práticas de infrações devem ser combatidas sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, entretanto, ao observar os pontos apresentados, verifica-se a exorbitância da medida.

Assim, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, especialmente o valor do produto, tenho que o valor arbitrado mostra-se exacerbado, devendo ser mantido o montante de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Por fim, entendo que não cabe arbitramento de multa por litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões do Apelo, porquanto “ a mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”, (AgRg nos EDcl no REsp 1.333.425/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

Posto isso, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022